Tribunal: TJDFT
Processo: 0725309-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725309-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JMR AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL LTDA AGRAVADO: MARLENE ANA DA SILVA, JOAQUINA IZABEL DE ALENCAR SILVA, FRANCISCO DE ASSIS MACHADO TORRES, LOURIVAL ALEXANDRE NETO, CARMEM LUCIA GOMES FERREIRA, MARCELO ARAUJO DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Haja vista a atuação do Ministério Público na 1a instância (ID 163282387 dos autos n. 0715665-62.2022.8.07.0005), remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça (art. 178 do CPC). Brasília, 5 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora